Tribunal: STF
Processo: RE 93816
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-27
Data de publicação: 1981-02-27

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. Recurso extraordinário. A invocação dos princípios de legalidade e de submissão ao Poder Judiciário, inseridos no art. 153, §§ 2º e 4º, da Constituição, não substitui a indicação da lei cuja vigência se tenha negado. Ação relativa a locação, regimentalmente excluída.